Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005055-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 065.609.801-54 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – PACIENTE CONDENADO EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – NÃO VERIFICADA – AUTORIDADE COATORA QUE INFORMA TER REALIZADO A DETRAÇÃO DO PACIENTE, TODAVIA, ESTA PROVIDÊNCIA NÃO ALTEROU O REGIME INICIAL A SER CUMPRIDO, EM RAZÃO DE SUA REPRIMENDA TER PERMANECIDO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO –INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA O PACIENTE SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ALEGADA OFENSA À CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO – SURTO DE MENINGITE NO ERGÁSTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, do requisito do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado em contexto de associação criminosa, com elevada movimentação financeira oriunda do tráfico ilegal de drogas, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei no. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões de coacusada e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.

[...] Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

Tendo sido realizada a detração quando da prolação da sentença, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ademais, o desconto da pena ante o período de prisão preventiva não foi suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou com a finalidade de discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva, pois, tem-se que a prisão cautelar se mantém hígida, com a manutenção dos fundamentos ensejadores da custódia, ante a ausência de alteração da situação fática do paciente.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

No caso, embora alegue que há surto de meningite no ergástulo onde o paciente está segregado, o impetrante não colacionou no
mandamus
qualquer documento apto a comprovar o suposto constrangimento, ou mesmo que o paciente estava em risco de suposta contaminação.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Rodrigues de Faria
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi segregado em 31 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Afirma que o beneficiário foi condenado em 28 de agosto de 2024, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz que
Bruno
está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que, desde a prolação da sentença, não houve mais a realização da revisão da necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Alega que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente não foi integralmente considerado para fim de detração penal.

Sustenta que o beneficiário já cumpriu o tempo exigido para a progressão de regime, e a sua manutenção no regime fechado afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Relata que a prisão do paciente viola o princípio da contemporaneidade.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da prisão. Alternativamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, inclusive por haver um surto de meningite no presídio em que o paciente se encontra segregado, ou ainda, a sua transferência para outra unidade prisional (Id. 269814751). Juntou documentos (Ids. 269814755 e 269814758).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 271529372).

As informações foram apresentadas (Id. 273461899).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 278641375), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Sustentada violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP - reclamada falta de revisão do cárcere preventivo a cada 90 [noventa] dias - insubsistência - prazo não peremptório - elastério para reanálise da segregação justificado – custódia reanalisada e mantida no dia 26.08.2024 – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública 3. Alegada ausência de contemporaneidade - inocorrência - requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva - 4. Requestada realização da detração penal - impossibilidade – insurgência que deve ser deduzida na via processual adequada – recurso de apelação já interposto pela defesa - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Bruno Rodrigues de Faria
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi segregado em 31 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Afirma que o beneficiário foi condenado em 28 de agosto de 2024, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz que
Bruno
está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que, desde a prolação da sentença, não houve mais a realização da revisão da necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Alega que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente não foi integralmente considerado para fim de detração penal.

Sustenta que o beneficiário já cumpriu o tempo exigido para a progressão de regime, e a sua manutenção no regime fechado afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Relata que a prisão do paciente viola o princípio da contemporaneidade.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias,
trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas
(STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2021).

Ainda, em que pese à argumentação defensiva, no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a ilegalidade da custódia preventiva e ensejaria, consequentemente, seu relaxamento, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada”
(AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022).

Necessário colacionar as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Em tempo, sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar. Por oportuno, observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado– são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, vez que conforme se extrai dos autos o acusado desempenhava o papel de “lojista” associados ao grupo criminoso, com atuação efetiva no comércio de drogas na cidade de Sorriso.

Restou comprovado que foram localizadas conversas nas quais ele solicita o estatuto da organização, visto que deseja renovar seu cadastro como lojista, requer esclarecimento quanto ao valor que poderia ser comercializado os entorpecentes, pede mais mercadoria, sendo frequentemente citado nas mensagens de controle e na planilha do tráfico.

Somam-se ainda os inúmeros depósitos bancários realizados pelo réu, em benefício do acusado Wemerson, aptos a comprovar o pagamento das drogas adquiridas.

Ao final, diante das provas amealhadas ao feito, o réu foi condenado em 28 de agosto de 2024, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Insta consignar que na ocasião da dosimetria da pena do réu, o tempo de prisão fora devidamente observado nos termos do art. 387 do CPP, não havendo implicação do regime de cumprimento da pena, isso porque o paciente fora preso preventivamente na data de 31/03/2023 e a sentença proferida no dia 28/08/2024, assim, considera-se quantum de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de segregação até a prolação da sentença e, tendo sido aplicada a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses, remanesce a reprimenda de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, não havendo decurso de prazo apto a modificar o regime inicial de cumprimento.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva. [...]”
(Id. 273461899)

A necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada e as circunstâncias que envolvem os fatos, considerando que os crimes foram praticados em contexto de associação criminosa, o
modus operandi
utilizado, ante a intensa movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas, a elevada quantidade de entorpecente comercializada e sua variedade, além do uso de armas de fogo por integrantes deste grupo criminoso.

Além disso, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e sete meses
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, o que confirma a necessidade da segregação, a fim de acautelar a ordem pública, pois, evidencia o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, cumpre dizer que a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, dos requisitos do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva do inculpado.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória em desfavor deste – há mais de 90 (noventa) dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejara ilegalidade da constrição.

Especificamente acercado tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 (noventa) dias, definido pela Lei no 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

Neste sentido:

[...] No caso, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Destacado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta: o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos, teria, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como "golpe do motoboy", o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 5. A tese relativa à revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi debatida pelo Tribunal de origem, de sorte que, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça o seu julgamento sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu
. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (negritou-se)

[...] O prazo de 90 dias é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, não dotado de peremptoriedade, o que se conjuga com as informações dos autos de que até 2/3/2021 os mandados de prisão ainda constavam como em aberto. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 625.305/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.”
Suspensão de Liminar n. 1.395/SP.

Ou seja, eventual atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, da ausência da remessa dos autos oriundos da Comarca de Sinop/MT para essa Egrégia Corte de Justiça, eis que o feito está aguardando a apresentação de razões recursais de coacusada (Apoline Lins), bem como contrarrazões recursais.

Insta ressaltar que o presente processo se trata de um caso complexo, na medida em que se apura a prática de delitos que envolvem vários acusados – 42 (quarenta e dois) réus, sendo que o processo já foi desmembrado para dar celeridade, com patronos diferentes, decorrente da Operação “Recovery”, onde supostamente praticam os crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, fatores que, naturalmente, demandam maior esforço por parte do Judiciário.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente foi satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento. Diante da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado em contexto de associação delituosa, além do
modus operandi
desenvolvido no delito, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento de pena superior a 08 (oito) e a consequente condenação do paciente à pena superior a oito anos, a ser descontada inicialmente em regime fechado.

Oportunamente, trago decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 5. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). [...]
(AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Quanto à suposta ausência de realização da detração do período de prisão preventiva cumprido pelo paciente, trago à baila o teor da sentença,
in verbis
:

“[...] Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Eventual lapso temporal que o acusado tenha permanecido preso preventivamente não altera o regime aqui fixado. [...]”
(Id. 269814755, p. 462)

Ademais, a autoridade apontada como coatora, nas informações prestadas, assim descreveu:

“[...] Insta consignar que na ocasião da dosimetria da pena do réu, o tempo de prisão fora devidamente observado nos termos do art. 387 do CPP, não havendo implicação do regime de cumprimento da pena, isso porque o paciente fora preso preventivamente na data de 31/03/2023 e a sentença proferida no dia 28/08/2024, assim, considera-se quantum de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de segregação até a prolação da sentença e, tendo sido aplicada a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses, remanesce a reprimenda de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, não havendo decurso de prazo apto a modificar o regime inicial de cumprimento. [...]”
(Id. 273461899)

Neste diapasão, observa-se que a detração foi realizada, mormente considerando as datas informadas no
mandamus
, de
31/03/2023
como sendo a prisão do paciente e
28/08/2024
, a data da sentença,
a priori
, considera-se
quantum
de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias
de segregação até a prolação da sentença e, tendo sido aplicada a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses, remanesce a reprimenda de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias
, não havendo decurso de prazo apto a modificar o regime inicial de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca da detração:

“Art. 387. [...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”
(negritou-se)

Da leitura acima, observa-se que a detração deve ser realizada caso haja a modificação do regime a ser fixado na sentença, o que não se verifica no presente caso.

Quando da prolação da sentença, realizada a detração, não houve a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, uma vez que a sua reprimenda ainda permaneceu acima de 08 (oito) anos.

Sobre a alegada progressão de regime, a matéria é afeta à execução penal, pois, deve ser avaliado não apenas o critério objetivo, mas também a satisfação dos requisitos subjetivos, razão pela qual não deve ser conhecido neste ponto.

Isso porque esta ação mandamental foi impetrada patentemente como sucedâneo recursal. E, malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de agravo em execução de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial),tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Desse modo, a matéria suscitada, não deve ser conhecida pela via do
habeas corpus
, como substitutivo de recurso próprio, assim, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que, a priori, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

[...] A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.
[...](TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000) (TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado noDJE 18/12/2020)

Sobre a alegada falta de contemporaneidade da prisão do paciente, não se verifica no presente caso.

Os requisitos da custódia prévia se mantém hígidos, haja vista que o paciente foi condenado pela imputação relativa aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, além de ter permanecido custodiado durante toda a fase processual, o que afasta a tese defensiva.

Assim, estando a medida elencada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada.

In casu
, a manutenção da segregação foi analisada na sentença, senão vejamos:

“[...]
Nego
aos réus
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MOISES CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA DE ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA o direito de recorrerem em liberdade
, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena; considerando que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução processual e restaram todos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ainda outros por lavagem de capitais, bem como verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que possuem relevante papel na associação criminosa.

Frise-se que foram constatadas diversas trocas de mensagens e arquivos telemáticos confirmando intensa movimentação financeira oriunda do tráfico, portanto, sem qualquer lastro lícito, prestação de contas, transações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, dentre outros tantos ilícitos.

Ainda, o grupo criminoso fazia uso de arma de fogo, com diversos dos seus membros adquirindo e compartilhando tais instrumentos bélicos.

Se não bastasse, a elevada quantidade de drogas comercializada por todos os integrantes aponta o real dano que a liberdade dos réus promove à ordem pública, e não só, a própria variedade de entorpecentes, das mais variadas espécies também coloca em risco a sociedade com a eventual liberdade do grupo criminoso.

Neste cenário fático, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso em voga, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Por fim, imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas. [...]”
(Id. 269814755, p. 504/506)

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora justifica a manutenção da segregação do paciente ante a presença de requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.

A prisão está alicerçada na gravidade concreta dos crimes praticados, evidenciada na periculosidade do paciente demostrada no
modus operandi
utilizado, ante a intensa movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas, a elevada quantidade de entorpecente comercializada e sua variedade, além do uso de armas de fogo por integrantes deste grupo criminoso.

Além disso, a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da suposta prática delituosa, sendo prescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Trago posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A contemporaneidade dos requisitos cautelares é aferida pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, não apenas pela data do crime, justificando a necessidade da segregação cautelar. [...]
(AgRg no RHC n. 202.750/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

[...] Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. 13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No tocante à pretensa substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a jurisprudência majoritária entende que, u
ma vez presentes os requisitos autorizadores da custódia, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas.

Por fim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Com relação ao suposto surto de meningite no ergástulo em que o paciente encontra-se segregado, não há nos autos nenhuma prova de que isso esteja ocorrendo atualmente ou, ainda, que esteja afetando a saúde do beneficiário, podendo se tratar de caso isolado e já controlado pela administração penitenciária.

O impetrante juntou no
mandamus
apenas um suposto recorte de notícia na qual apresenta tão somente o título da matéria, não havendo sequer a íntegra da comunicação ou, ainda, a fonte do noticiado.

Desta feita, mostra-se incabível eventual substituição da segregação por cautelares menos onerosas ou mesmo a transferência de presídio.

Assim, não se observa no presente
mandamus
, a juntada de documentação necessária para a análise do alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Por oportuno, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Rodrigues de Farias
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025